Tribunal: TJES
Processo: 5000948-46.2021.8.08.0057
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Juros
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000948-46.2021.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NIRALDO RODRIGUES DA SILVA
RECORRIDO: JC MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5000948-46.2021.8.08.0057

Origem
: Juízo de Barra de São Francisco - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
NIRALDO RODRIGUES DA SILVA.

RECORRIDO
: JC MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA -EPP

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE DO ART. 833 DO CPC. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL DO STJ (ERESP 1.874.222/DF). COMPROMETIMENTO DA RENDA POR EMPRÉSTIMOS PESSOAIS FACULTATIVOS. INOPONIBILIDADE AO CREDOR. OBSERVÂNCIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL E DA MENOR ONEROSIDADE. REDUÇÃO DA PENHORA DE 30% PARA 20%. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de incidente de Cumprimento de Sentença proposto por JC MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP contra NIRALDO RODRIGUES DA SILVA com o objetivo de satisfazer um crédito judicial inadimplido desde 2016, cujo valor atualizado alcança R$38.509,69. Alega NIRALDO RODRIGUES DA SILVA, em sua petição recursal, que a constrição de seus rendimentos previdenciários determinada pelo juízo viola a lei processual e ameaça a sua sobrevivência. Para tanto, sustenta a parte recorrente que os proventos de aposentadoria são absolutamente impenhoráveis (art. 833, IV, do CPC), que não foi intimado previamente da decisão de penhora (ofensa ao contraditório) e que sua renda líquida é de apenas R$3.847,06, inviabilizando qualquer bloqueio sem ofensa à sua dignidade. Por fim, busca a parte demandante (recorrente) que a decisão seja anulada ou, no mérito, integralmente reformada para afastar a penhora de 30% sobre sua aposentadoria.

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos na fase executiva, julgou-os nos seguintes termos,
in verbis
:
"Desse modo, entendo pelo acolhimento do pleito de ID n.º 66865906, a fim de estabelecer o percentual da constrição em 30% dos rendimentos líquidos do executado. OFICIE-SE ao IPAJM para que realize o desconto mensal de 30% do rendimento líquido do executado, e para que tais valores sejam depositados em conta judicial até que se perfaça o montante devido pelo executado."

3. Inconformada, a parte recorrente interpôs recurso inominado, apresentando os seguintes argumentos: (i) preliminar de nulidade processual por violação aos artigos 9º e 10 do CPC, visto que a penhora foi deferida sem sua oitiva prévia; (ii) no mérito, a impenhorabilidade absoluta dos proventos de aposentadoria, com fulcro no art. 833, IV, do CPC; e (iii) ofensa ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana, em razão dos seus altos custos mensais essenciais, demonstrados pelos descontos em seu contracheque. Em contrarrazões, a parte recorrida defendeu, em síntese: (i) a regularidade do contraditório diferido na execução; (ii) a viabilidade da mitigação da impenhorabilidade para garantir a efetividade da tutela jurisdicional; e (iii) que o baixo valor líquido recebido pelo devedor decorre de sua própria inércia e da contratação de múltiplos empréstimos voluntários, não podendo o credor ser prejudicado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:
(i)
definir se a decisão é nula por cerceamento de defesa em virtude da ausência de intimação prévia do executado antes do bloqueio de valores; e
(ii)
estabelecer se a regra da impenhorabilidade de proventos de aposentadoria (art. 833, IV, do CPC) é absoluta ou comporta flexibilização no caso concreto e, sendo possível a penhora, qual o percentual adequado para garantir a efetividade da execução sem comprometer a subsistência digna do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Inicialmente, rejeito a preliminar de nulidade por suposto cerceamento de defesa (ofensa aos arts. 9º e 10 do CPC). No microssistema de execução e de cumprimento de sentença, vigora a lógica do contraditório diferido (ou postergado) em relação às medidas de constrição patrimonial, exatamente para evitar que a ciência prévia do devedor culmine em ocultação ou dilapidação de patrimônio. Ademais, o executado pôde exercer amplamente sua defesa e o contraditório mediante a interposição do presente recurso.

6. Ademais, embora conste dos autos certidão informando que, em momento anterior, não teria sido identificada sentença apta a ensejar remessa ao Colegiado Recursal, verifica-se que o Juízo de origem posteriormente recebeu o recurso e determinou sua remessa à Turma Recursal. Trata-se de hipótese de conhecimento do recurso. Isso porque a decisão impugnada possui conteúdo executório capaz de produzir efeitos patrimoniais imediatos e continuados sobre verba de natureza alimentar, circunstância que justifica o controle jurisdicional pelo Colegiado, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição.

7. Quanto ao mérito, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Embargos de Divergência em Recurso Especial (EREsp) nº 1.874.222/DF, pacificou o entendimento de que a regra do art. 833, IV, do CPC sofreu importante modificação topográfica e semântica em relação ao CPC revogado, com a supressão da expressão "absolutamente". Com isso, fixou-se a tese de que a impenhorabilidade de salários e proventos passou a ser
relativa
, sujeita à ponderação de interesses entre a menor onerosidade para o devedor e a efetividade da tutela executiva para o credor.

8. Dessa forma, é admissível, em caráter excepcional e subsidiário, a penhora de parcela de rendimentos para o pagamento de dívidas não alimentares, independentemente de a remuneração exceder 50 salários mínimos, desde que esgotadas as tentativas de localização de outros bens e, primordialmente, desde que a constrição não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família (mínimo existencial).

9. No caso concreto, a análise detalhada das provas (contracheques do IPAJM) revela que o recorrente possui um subsídio bruto expressivo (R$12.331,32). A alegada "precariedade financeira" — consubstanciada no recebimento líquido de apenas R$ 3.847,06 — não decorre de despesas inerentes à sua subsistência, mas sim da assunção voluntária de múltiplos empréstimos pessoais (mútuos bancários consignados) que consomem expressiva parcela de seus rendimentos.

10. Juridicamente, os descontos facultativos contraídos pelo devedor não são oponíveis ao credor, sob pena de permitir que o executado blinde artificialmente o seu patrimônio assumindo dívidas menos prioritárias em detrimento da satisfação de um crédito judicial reconhecido. Contudo, em observância à razoabilidade e ao princípio da menor onerosidade, a penhora de 30% fixada na origem mostra-se excessivamente gravosa na conjuntura atual do recorrente, sendo prudente a sua readequação.

11. Sopesando a efetividade da execução e a proteção ao devedor, a fixação do percentual de penhora em 20% (vinte por cento) afigura-se equitativa, devendo a base de cálculo ser o
rendimento bruto
do executado, deduzidos apenas os descontos legais obrigatórios (Imposto de Renda e Contribuição Previdenciária), excluindo-se do cálculo de proteção os descontos de empréstimos facultativos.

IV. DISPOSITIVO

12. Pelo exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a decisão de origem apenas para
REDUZIR
o patamar da penhora sobre os proventos de aposentadoria do recorrente de 30% (trinta por cento) para
20% (vinte por cento)
. Referido percentual deverá incidir sobre o rendimento líquido real (entendido como o valor bruto subtraídos unicamente os descontos fiscais e previdenciários obrigatórios).

13. Sem custas e honorários de advogado, pois, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte recorrente sagrou-se vitoriosa em parcela de seu recurso, não se caracterizando a figura do recorrente integralmente vencido. O pedido de justiça gratuita resta deferido, face à documentação comprobatória encartada aos autos.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)